Tribunal: TJBA
Processo: 0500125-60.2017.8.05.0078
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0500125-60.2017.8.05.0078.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: Adilton Bispo dos Santos Advogado(s): JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA (ART. 5°, LV, CF/1988). NÃO ACOLHIMENTO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE N° 748.371 RG (TEMA 660) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 3. O enfrentamento, no caso em apreço, da matéria relativa à alegada ofensa do direito ao contraditório e ampla defesa, com vistas à anulação do processo, requer a prévia análise da legislação infraconstitucional, dispostas no Código de Processo Penal e no Código Penal. 4. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) por este Tribunal de Justiça. 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500125-60.2017.8.05.0078.1, em que figura como agravante Adilton Bispo dos Santos e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.